Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE GÊNEROS. ART. 1.022 DO CPC. TEMA 452/STF. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela FUNCEF, visando à reforma de acórdão que rejeitou pedido de modificação em benefício previdenciário complementar. A embargante alega omissão no acórdão quanto a: (i) necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo; (ii) aplicação de distinguishing ao Tema 452/STF, em razão da migração de plano; (iii) decadência do direito da embargada; e (iv) ausência de fonte de custeio para alteração do patamar do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão, contradição ou obscuridade sobre os pontos alegados pela embargante; e (ii) determinar se os embargos são necessários para fins de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina detalhadamente todas as alegações da embargante, esclarecendo que a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo é desnecessária, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que a CEF, como patrocinadora, não possui legitimidade em ações que envolvem exclusivamente planos de previdência complementar (REsp 1.370.191/RJ - Tema 936).
4. Em relação ao mérito, o acórdão fundamenta que a cláusula de previdência complementar que estabelece percentuais distintos entre homens e mulheres é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia previsto no art. 5o, inciso I, da CRFB/88, conforme decidido pelo STF no Tema 452.
5. O acórdão rejeita a aplicação de distinguishing ao Tema 452, ressaltando que a migração de plano de benefícios não descaracteriza a inconstitucionalidade da cláusula discriminatória.
6. A alegação de ausência de fonte de custeio é igualmente afastada, uma vez que o acórdão dispõe que o custeio é suportado de forma igual entre os participantes, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1732005).
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se verifica no presente caso.
8. A interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvem exclusivamente planos de previdência complementar, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
2. Cláusulas de previdência complementar que estabelecem percentuais diferenciados de benefício entre homens e mulheres violam o princípio da isonomia e são inconstitucionais, conforme Tema 452/STF.
3. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; art. 5o, inciso I, da CRFB/88; Lei Complementar 109/2001, arts. 13 e 16, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138, Tema 452, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.370.191/RJ, Tema 936; STJ, REsp 1.551.488, Tema 943; TJDFT, Acórdão 1732005; TJDFT, Acórdão 1799799.